Tribunal: TJSP
Processo: 1023323-53.2025.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL. ATRASO DE VOO. Parcial procedência da ação. Apelo da parte autora. DANO MORAL. Dano "in re ipsa". Indenização arbitrada na sentença em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Pretensão a majoração do montante indenizatório para R$ 6.000,00 (seis mil reais). Afastamento. Montante indenizatório que se mostra adequado em atenção às circunstâncias do caso e, ainda,

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL. ATRASO DE VOO. Parcial procedência da ação. Apelo da parte autora. DANO MORAL. Dano "in re ipsa". Indenização arbitrada na sentença em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Pretensão a majoração do montante indenizatório para R$ 6.000,00 (seis mil reais). Afastamento. Montante indenizatório que se mostra adequado em atenção às circunstâncias do caso e, ainda, aplicação dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Quantia que proporciona justa indenização pelo mal sofrido, sem tornar-se fonte de enriquecimento ilícito. Sentença mantida. Apelação não provida.